Tribunal: TCU
Processo: 035.643/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3007/2021-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do item 1.6 do Acórdão 3581/2016-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Walton Alencar Rodrigues, cujo teor é o seguinte: 1.6. Determinar ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para que proceda a análise dos documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pertinentes ao Convênio 080/1996, firmado entre o governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Associação Integração Social de Itajubá, em 5/1/1999, cujo objeto foi "ajuda financeira à AISI para custeio visando o atendimento de urgência e emergência", em cumprimento à execução descentralizada dos programas de ação continuada apoiados pela União, bem como informe o resultado dessa análise a este Tribunal, no prazo de 180 dias, e, se for o caso, instaure e conclua o devido processo de tomada de contas especial. Considerando o reconhecimento pela jurisprudência do Tribunal de que o Fundo Nacional de Saúde não dispõe de competência para investigar fatos geradores de prejuízo, quantificar dano e identificar responsáveis, mas sim de instaurar tomada de contas especial após o encaminhamento de documentação apta a tanto, a exemplos do que restou decidido nos Acórdão 10533/2018-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Benjamin Zymler, 3362/2012-TCU-Plenário, relator E. Ministro Valmir Campelo, 1072/2017-TCU-Plenário, relator E. Ministro Bruno Dantas; Considerando que o art. 17, § 3o, alínea "a" da Resolução-TCU 315/2020 autoriza, a critério do relator, a dispensa de determinação já proferida que não se enquadre nos requisitos previstos no art. 2o, inciso I da referida resolução. Considerando que a determinação do Acórdão 3581/2016-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos estabelecidos no art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, pois ordenam a adoção de medidas administrativas que já são da alçada primária do Ministério da Saúde como um todo, sendo, portanto, desnecessárias; Considerando que a dispensa do monitoramento de determinação de igual teor já foi realizada pelo Tribunal, a exemplo dos Acórdão 8524/2020-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Vital do Rêgo, e 11204/2020-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Marcos Bemquerer. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 17, § 3o, alínea "a" da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar o monitoramento do item 1.6 do Acórdão 3581/2016-TCU-Primeira Câmara , enviar cópia da deliberação, acompanhada da instrução de peças 31 e 32 deste processo à Prefeitura de Itajubá/MG, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.643/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura de Itajubá - MG. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.